Tribunal: TCU
Processo: 007.972/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão com códigoUasg 510000 (Objeto: https://portaldatransparencia.gov.br/despesas/favorecido?faseDespesa=3&favorecido=605324465&ordenarPor=valor&direcao=descDetalhamento do documento de PagamentoORIGEM DOS DADOSNo do documento2024OB000175Data04/04/2024DescriçãoORDEM BANCÁRIA (OB)FasePAGAMENTOTipo de documentoOBB PARA MESMO BANCO/AGENCIAValor do documentoR$ 289.741.238,84Observação do documentoDADO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO---No do documento2024OB000114Data06/03/2024DescriçãoORDEM BANCÁRIA (OB)FasePAGAMENTOTipo de documentoOBB PARA MESMO BANCO/AGENCIAValor do documentoR$ 250.956.038,55Observação do documentoDADO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO---No do documento2024OB000075Data06/02/2024DescriçãoORDEM BANCÁRIA (OB)FasePAGAMENTOTipo de documentoOBB PARA MESMO BANCO/AGENCIAValor do documentoR$ 235.752.680,06Observação do documentoDADO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTOhttps://portaldatransparencia.gov.br/despesas/pagamento/513001579042024OB000175?ordenarPor=fase&direcao=deschttps://portaldatransparencia.gov.br/despesas/pagamento/513001579042024OB000114?ordenarPor=fase&direcao=deschttps://portaldatransparencia.gov.br/despesas/pagamento/513001579042024OB000075?ordenarPor=fase&direcao=deschttps://www.reclameaqui.com.br/empresa/master-prev-clube-de-beneficios/lista-reclamacoes/Pagamentos realizados por:COORDENACAO DE ORCAMENTO E FINANCAS DO FRGPSFUNDO DO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA SOCIALFundo do Regime Geral da Previdência SocialÀ Entidades de classe, sindicatos, associações, clube de beneficios, afiliados.)

Inteiro teor:
Acórdão 2287/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143 e 235 do Regimento Interno, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer da presente documentação como denúncia por não atender os requisitos de admissibilidade e em determinar liminarmente o arquivamento deste processo, dando ciência ao denunciante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.972/2024-5 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.